Tribunal: TJES
Processo: 5005159-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005159-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. A. A. D. J. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. MÉTODO PEDIASUIT. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos: (I) incapacidade financeira do postulante; (II) existência de registro na Anvisa; e (III) prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

II.
In casu,
o Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar que necessita de tratamento fisioterápico pelo modo Pediasuit, tendo em vista que já realizou o tratamento convencional, desde seu nascimento, possuindo, atualmente 08 (oito) anos, porém
“os métodos utilizados até então já atingiram o resultado esperado, entretanto insuficiente para seu desenvolvimento equivalente a evolução do quadro clínico do paciente”.

III.
O Laudo Fisioterapêutico (ID 20334259, pág. 04, dos autos originários) subscrito pela Fisioterapeuta Patrícia Pio F. Bregonsi, que acompanhou o menor durante o tratamento pelo método convencional, informa que
“o paciente tem realizado até o momento o tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para sua melhora”.

IV.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que o Pediasuit não possui caráter experimental, porquanto conta com registro na Anvisa.

V.
Restou suficientemente provado a necessidade do tratamento pleiteado pelo menor, como também a ineficácia do tratamento comum ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 23479158, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
proposta por
MIGUEL ÂNGELO ANDRADE DE JESUS, menor impúbere representado por sua Genitora LUCIANA VIANA DE ANDRADE
, em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de antecipação de tutela”,
determinando
“que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça TRATAMENTO PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT em favor do requerente, tal como indicado no(s) documento(s) médico(s) que acompanha(m) a inicial, no prazo de 60 (sessenta dias) dias, sob pena de incidir em sanções coercitivas tantas quantas bastem para satisfação da ordem judicial”.

Irresignado, o Recorrente suscita,
preliminarmente, a Incompetência da Justiça Comum
para julgar a demanda originária, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento acerca da
“necessidade de a União compor todas as ações que versem sobre medicamentos não padronizados”.

Assim,
“requer-se a reforma da decisão recorrida, a fim de que o processo seja remetido para Justiça Federal, com a manutenção da União no feito”.

No
mérito
, o Recorrente sustenta, em resumo, que:
I)
“
o SUS disponibiliza tratamentos que são indicados como primeira escolha para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora e como o Estado não tem a obrigação legal de fornecimento de tratamentos cuja eficácia ainda não foi comprovada, somado ao fato da autora NÃO ter feito prova de que já fez uso dos métodos conservadores, a pretensão da parte autora merece ser julgada improcedente”;
II)
“
o tratamento pelo método PEDIASUIT/THERASUILT carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidos apenas como intervenções experimentais”
;
III)
“
não consta disponibilizados para defesa a petição inicial e documentos encaminhados pela parte autora, o que impossibilita o acesso aos laudos médicos mencionados de forma que configura claro cerceamento de defesa”.

Pleiteia, neste contexto, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou
Decisão
de ID 5012066, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

I. Preliminarmente: da Incompetência da Justiça Comum.

Irresignado, o Recorrente suscita,
preliminarmente, a Incompetência da Justiça Comum
para julgar a demanda originária, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento acerca da “necessidade de a União compor todas as ações que versem sobre medicamentos não padronizados”.

Assim, “requer-se a reforma da decisão recorrida, a fim de que o processo seja remetido para Justiça Federal, com a manutenção da União no feito”.

Com efeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, com amparo no que deliberado no
Tema 793, de Repercussão Geral
, adotou a compreensão de que, em se tratando de pretensões voltadas ao fornecimento de medicamento, “a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:

“
a)

tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
;

b)

no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
;

c)

medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral
; e

d)

em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente
.”

(
STF
- RE 1331005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

Nada obstante,
a questão alusiva à obrigatoriedade de inclusão da União em demandas que versem sobre medicamentos registrados na ANVISA sem padronização no SUS
será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça
, porquanto
a matéria foi submetida à sistemática da
Repercussão Geral no RE 1366243
(Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, então Presidente, posteriormente distribuído ao Ministro GILMAR MENDES)
, o que
acabou por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes
,
in litteris:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793
.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem.

(
STF
- Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

Em reforço à delineada percepção, faz-se pertinente trazer à colação o inteiro teor da Decisão proferida pelo
Eminente Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO
, na
Rcl 54947/GO (DJe 17/10/2022)
, em que demonstra importante histórico acerca da controvérsia, concluindo, por fim, que “
a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral [Tema 1.234] revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação da parte final do Tema 793
”, no que ordenou a permanência da causa, no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
, no aguardo da nova deliberação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em sede de Repercussão Geral, citando inúmeras decisões em igual sentido de outros Ministros,
in litteris:

“
DECISÃO:

1.
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 5083315-77.2021.8.09.0000. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento
.

2.
A medida liminar foi deferida. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a manutenção da decisão reclamada.

3.
É o relatório. Decido.

4.
Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

5.
No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

6.
Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Red. p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, grifou-se).

7.
A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado:

(i) não tiver registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG);

(ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES;

(iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente;

(iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência;

(v) for para enfermidade oncológica.

8.
Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.

9.
Embora majoritária a orientação nesta Corte, em razão da existência de decisões contrárias, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria aqui discutida ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234, nos seguintes termos: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
”
.

10.

Como se observa, a definição do tema refere-se apenas a medicamentos “não padronizados”. Todavia, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação da parte final do Tema 793. A propósito, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 54.241, Rel. Min. Gilmar Mendes; na Rcl 55.873, Rel. Min. Dias Toffoli; e no RE 1.387.757-AgR, Rel. Mi. Luiz Fux
.

11.
O caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg ou do medicamento Enzalutamida 40mg, ambos com registro na ANVISA, utilizados para tratamento oncológico, especificamente de neoplasia maligna de próstata.

12.
Entendo, assim, que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Verifica-se, ademais, que foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nesta Corte, de modo que, nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese.

13.

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral (autos nº 5083315-77.2021.8.09.0000). Sem honorários, tendo em vista ser o Ministério Público o substituto processual
.

14.

Enquanto não resolvida a questão, mantenho os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem, de modo a assegurar a ausência de interrupção no fornecimento do medicamento/tratamento
.

Publique-se. Comunique-se

Brasília, 13 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
”

Frente ao delineado cenário, do qual se extrai que o próprio
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem afastado a obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 em situações deste jaez, chancelando a permanência, ainda que provisório, dos feitos no âmbito da Justiça Estadual
, não há se falar na inclusão da União na lide para ulterior deslocamento para a Justiça Federal, sem prejuízo de nova apreciação da matéria a depender do que vier a ser deliberado no referenciado Tema 1.234 por aquela Corte Constitucional.

Atrelado a isso, cabe pontuar que a
Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito do
Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS
, deliberou no sentido de que “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado
, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Tal Incidente foi deflagrado “em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o
fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
” (
STJ
- IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

In casu,
nota-se que o tratamento pleiteado, a despeito de registrado na ANVISA (Registro nº 81265770001 - PEIDASUIT), ainda não se encontra padronizado no SUS.

Diante do explicitado quadro acerca do que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizados pelos Tribunais Superiores
.

II. Da atribuição de efeito suspensivo.

No tocante à possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos constitucionais indisponíveis, componentes do mínimo existencial da dignidade humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º da Carta Republicana de 1988.

Saliente-se, ademais, que o texto constitucional atribui aos Entes Políticos, de forma solidária, o dever de assegurar a saúde do indivíduo, inferindo-se a patente obrigatoriedade de atendimento integral à saúde, consoante seu artigo 196, in verbis:

“
Art. 6
o
São direitos sociais a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“
Art. 196.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Neste sentido, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 855178 RG/SE, em sede de Repercussão Geral, determinou que “os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, em relação ao fornecimento de medicamentos não listados pelo SUS, impõe-se registrar o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, alusivo ao
REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 -
, assentado na oportunidade a seguinte orientação jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1.
Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3.
Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.”

4.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
; (
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.

5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(
STJ
; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018
)

Note-se, bem é de ver, que a partir da orientação firmada pela
Corte de Sobreposição
, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de
03 (três) critérios específicos
:
(I)

incapacidade financeira do postulante
;
(II)

existência de registro na Anvisa
; e
(III)

prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS
.

In casu,
o Recorrido colacionou aos autos documentos que
se mostram suficientes para comprovar que necessita de tratamento fisioterápico pelo modo Pediasuit, tendo em vista que já realizou o tratamento convencional, desde seu nascimento, possuindo, atualmente 08 (oito) anos, porém
“os métodos utilizados até então já atingiram o resultado esperado, entretanto insuficiente para seu desenvolvimento equivalente a evolução do quadro clínico do paciente”.

Neste sentido, tem-se o
Laudo Médico
de ID 20334259, pág. 01, dos autos originários, subscrito pelo Dr. Alamo Lutfi, nos seguintes termos:

“Atesto para os devidos fins que o paciente Miguel Angelo Andrade de Jesus que possui o diagnóstico de
paralisia cerebral
CID G80.0, apresenta atraso no desenvolvimento motor significativo, hipotonia generalizada o que o impossibilita de sentar, rolar, arrastar entre outro movimentos.
O paciente realiza periodicamente fisioterapia motora convencional desde o seu nascimento, mesmo assim, os métodos utilizados até então já atingiram o resultado esperado, entretanto insuficiente para seu desenvolvimento equivalente a evolução do quadro clínico do paciente
.

Diante dos fatos,
solicito que o paciente seja submetido ao tratamento intensivo do MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT, que são técnicas específicas e adequadas para melhorar o desenvolvimento já alcançado em pacientes com quadro de paralisia cerebral.
”

Verifica-se, ainda,
Laudo Fisioterapêutico
(ID 20334259, pág. 04, dos autos originários) subscrito pela Fisioterapeuta Patrícia Pio F. Bregonsi, que acompanhou o menor durante o tratamento pelo método convencional, informando que
“
o paciente tem realizado até o momento o tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para sua melhora
”
, in litteris:

“Declaro que o MIGUEL ANGELO ANDRADE DE JESUS, com 08 anos e 10 meses com diagnóstico com lesão cerebral caracterizando com de Paralisia Cerebral.

Na avaliação apresentou quadriplegia e hipotônia, possui o cognitivo preservado, balbucia, déficit de controle postural e de cabeça, senta com apoio do terapeuta, não realiza trocas posturais.

O mesmo tem necessidade de se submeter ao tratamento pelo protocolo "PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT ", que é um programa baseado de exercícios específicos e intensivos, que diminui os reflexos patológicos e estabelecendo novos padrões de movimentos corretos e funcionais, onde são utilizadas diversas ferramentas, sendo uma delas uma ortese para propriocepção dinâmica de retificação postural chamada de Suit (desenvolvida pela NASA), que é composto de colete, toca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema de elásticos ajustáveis (Spider) que desempenharão importante papel na normalização do tônus muscular, junto com a gaiola (Unidade Universal de Exercícios), são usadas para treinamento e facilitação do desenvolvimento da terapia física, aumentando a capacidade de isolar movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares responsáveis por esse movimento.

O paciente tem realizado até o momento o tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para sua melhora
.

O protocolo do "Pediasuit" é realizado por etapas de vinte sessões mensais, com três horas diárias, por período indeterminado.

O paciente tem necessidade de início imediato e urgente do tratamento, para que não ocorram danos futuros nas suas atividades.”

Portanto, a despeito da irresignação do Recorrente, certo é que
restou suficientemente provado a necessidade do tratamento pleiteado pelo menor, como também a ineficácia do tratamento comum ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Como se não bastante, revelam-se despiciendas maiores digressões para evidenciar a impertinência da tese de que tal tratamento não possui validação científica. Isso porque
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que o Pediasuit não possui caráter experimental, porquanto conta com registro na Anvisa
, in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. THERASUIT COM BOBATH. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. EVOLUÇÃO ATESTADA PELO TERAPEUTA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os tratamentos pelos métodos Therasuit e o
Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001 (Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit)
.

2.
No caso, havendo laudo médico e relatório fisioterápico do comprometimento das funções motoras e de necessidade da terapia especializada Therasuit, firmados pelos profissionais especializados em suas respectivas áreas, estão preenchidos os requisitos necessários para,
in initio litis
, sua disponibilização ao agravado.

3.
O tratamento em questão é forma de garantir ao agravado o direito amplo à saúde, sendo dever dos entes da federação a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal.

4.
Recurso conhecido, mas não provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 003189000171, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019)

No tocante ao
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência na demanda de origem, tem-se por inequivocamente evidenciada a sua presença, pois, associado ao fato de que a hipótese versa sobre proteção à saúde de menor, certo é também que restou devidamente atestado por profissional especializado que o Recorrido
“
tem necessidade de início
imediato e urgente
do tratamento, para que não ocorram atrasos ou danos futuros nas suas atividades
”
(ID 20334259, pág. 04, dos autos originários).

Por fim, em relação à alegação de que
“não consta disponibilizados para defesa a petição inicial e documentos encaminhados pela parte autora, o que impossibilita o acesso aos laudos médicos mencionados de forma que configura claro cerceamento de defesa”
, certo é que não colacionou nenhuma prova nos autos demonstrando suas alegações.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, a
concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS
– tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de
03 (três) critérios específicos
:
(I)

incapacidade financeira do postulante
;
(II)

existência de registro na Anvisa
; e
(III)

prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS
.

In casu,
o Recorrido colacionou aos autos documentos que
se mostram suficientes para comprovar que necessita de tratamento fisioterápico pelo modo Pediasuit, tendo em vista que já realizou o tratamento convencional, desde seu nascimento, possuindo, atualmente 08 (oito) anos, porém
“os métodos utilizados até então já atingiram o resultado esperado, entretanto insuficiente para seu desenvolvimento equivalente a evolução do quadro clínico do paciente”.

Além disso, o

Laudo Fisioterapêutico
(ID 20334259, pág. 04, dos autos originários) subscrito pela Fisioterapeuta Patrícia Pio F. Bregonsi, que acompanhou o menor durante o tratamento pelo método convencional, informa que
“
o paciente tem realizado até o momento o tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para sua melhora
”.

Destaca-se, ainda, que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que o Pediasuit não possui caráter experimental, porquanto conta com registro na Anvisa
,

Em sendo assim,
restou suficientemente provado a necessidade do tratamento pleiteado pelo menor, como também a ineficácia do tratamento comum ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)